Tribunal: STF
Processo: RHC 234041
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 839.597/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.”.(eDOC 36, p. 2)



    O recorrente narra (eDOC 48) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 171 do Código Penal e 1º, da Lei n. 12.850/13, à pena de 4 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    Argumenta que deve ser aplicado a princípio da insignificância. (p. 2)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 76)



    É o relatório.



    Decido.



    As razões não merecem acolhimento.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a fundamentação do parecer da manifestação da PGR:



    “O recurso não deve ser conhecido. 



    Como corretamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, o que determina o não conhecimento do agravo regimental interposto. 



    Considere-se, ainda, que os mesmos argumentos lançados na impetração originária são reiterados no presente recurso ordinário em habeas corpus, em que o mesmo vício se repete: não há impugnação ao fundamento do Acórdão atacado, o que impõe o não conhecimento do presente recurso. 



    Para além disso, a via estreita do habeas corpus é incompatível com a análise dos pressupostos de aplicação do princípio da insignificância quando, na espécie, a instância ordinária e o Superior Tribunal de Justiça não se manifestaram sobre a matéria, incidindo aqui o óbice da dupla supressão de instância e da impossibilidade de incursão em matéria fático probatória. 



    Finalmente, como bem asseverado pelo Ministério Público Federal, às fls. 120/123, evidencia-se nítido tumulto processual e litigância de má fé pela conduta processual abusiva da Defesa, com sucessiva repetição de peças ‘sem nenhuma coerência jurídica e que, em sua grande maioria, sequer tangenciam os fundamentos do ato decisório contra as quais se destinam’: 



    Deve, portanto, ser repelida a conduta processual abusiva adotada pelo recorrente e por sua defesa, de submeter ao Judiciário uma profusão de discussões recalcitrantes sobre temas já deliberados e atingidos pela coisa julgada (bastando uma simples pesquisa processual no site da Corte Superior de Justiça para confirmar-se a assertiva), através de peças processuais sem nenhuma coerência jurídica e que, em sua grande maioria, sequer tangenciam os fundamentos do ato decisório contra as quais se destinam, como no caso dos autos. Lembre-se, nesse contexto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a utilização indevida das espécies recursais no processo penal desvirtua o postulado da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, sendo permitido, em tais casos, a fixação de multa por litigância de má-fé (HC 192814 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11- 2020) [grifo nosso] 



    Ausentes as ilegalidades suscitadas, o acórdão atacado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.” (eDOC 76, p. 4 e 5)



    Verifico que a manifestação elencada acima está em concordância com a jurisprudência desta Corte.



    Acrescento que, no caso em questão ratifico ser incabível a aplicação do princípio da insignificância, haja vista que a jurisprudência da Corte exige a presença dos seguintes requisitos a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente